Tribunal: TJPA
Processo: 0800479-58.2024.8.14.0064
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 14911 - Acidente Ferroviário
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800479-58.2024.8.14.0064

APELANTE: FRANCISCA LEILA VINHAS

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PASEP. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO DANO. TEORIA DA ACTIO NATA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Banco do Brasil S.A. contra decisão monocrática que conheceu e deu parcial provimento ao recurso de apelação da parte autora, afastando a prescrição decenal reconhecida em sentença e determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento da ação de obrigação de fazer, ajuizada com fundamento em desfalques em conta vinculada ao PASEP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o termo inicial da prescrição decenal da pretensão de ressarcimento por desfalques em conta PASEP deve ser a data do saque realizado ou o momento em que a parte autora tomou ciência inequívoca do dano.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo nº 1.150, fixou o entendimento de que o prazo prescricional de dez anos se inicia na data em que o titular da conta individual do PASEP tem ciência inequívoca dos desfalques.

O simples saque do valor remanescente na conta PASEP, realizado em 2014, não configura, por si só, conhecimento do ilícito, da causa ou da extensão do dano, sendo imprescindível o acesso aos extratos detalhados e microfilmagens para identificação da irregularidade.

No caso concreto, a ciência inequívoca do alegado dano ocorreu apenas em 24/11/2023, data do acesso aos documentos bancários que evidenciaram o prejuízo, motivo pelo qual não se configura a prescrição da pretensão autoral.

A decisão agravada se encontra devidamente fundamentada, em consonância com o Tema 1.150 do STJ e com a jurisprudência sobre a teoria da actio nata, sendo inaplicável a tese de que o julgamento violou a segurança jurídica ou reproduziu fundamentos sem enfrentamento das questões recursais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O termo inicial da prescrição decenal para o ressarcimento de desfalques em conta vinculada ao PASEP é a data em que o titular toma ciência inequívoca do dano, e não a data do saque.

O acesso a extratos e microfilmagens bancárias é indispensável para caracterização da ciência inequívoca do dano.

A decisão monocrática que aplica corretamente tese fixada em recurso repetitivo do STJ não viola segurança jurídica, ainda que repita fundamentos anteriormente expostos.

Dispositivos relevantes citados:
CC, art. 205; CPC, arts. 927, III; 932, V, b; 1.026, §2º; 80, VII; 81.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo nº 1.150; STJ, AgRg nos EDcl nos EAREsp 1421395/PR, Rel. Min. Raul Araújo, j. 29.11.2023; TJDFT, Apelação Cível 0706779-57.2020.8.07.0001, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, j. 24.06.2020; TJRO, Agravo de Instrumento 0802881-93.2021.8.22.0000, Rel. Juiz Dalmo Antônio de Castro Bezerra, j. 17.11.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida
pela Exma. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO EM
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800479-58.2024.8.14.0064

AGRAVANTE:
BANCO DO BRASIL S.A

AGRAVADO:
FRANCISCA LEILA VINHAS

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO DE

AGRAVO INTERNO
(ID n. 32709803)

interposto pelo
BANCO DO BRASIL S.A
, em face da Decisão Monocrática de ID n. 32179275 que conheceu e deu parcial provimento ao recurso de APELAÇÃO interposto pela ora agravada, afastando a prescrição decenal reconhecida em sentença e determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento do feito, na Ação de Obrigação de Fazer de origem.

Em suma, o Banco agravante reitera os fundamentos abordados na decisão anterior, aduz que a decisão monocrática violou o entendimento consolidado no Tema 1.150 do Superior Tribunal de Justiça e comprometeu a segurança jurídica.

Afirma que a ciência inequívoca do suposto dano ocorreu no momento do saque integral do saldo da conta PASEP, realizado em 21 de janeiro de 2014, ocasião em que a autora teria tido pleno acesso ao valor creditado e aos extratos da conta, sendo irrelevante a obtenção posterior de microfilmagens.

Argumenta que, a alegação de ciência tardia não pode servir para postergar indefinidamente o termo inicial da prescrição e que não há prova nos autos de negativa de acesso aos extratos por parte da instituição financeira.

Foram apresentadas contrarrazões (Conforme ID n. 32878939), onde a agravada pugnou pela manutenção da decisão monocrática.

Sustenta que o Tema Repetitivo nº 1.150 do Superior Tribunal de Justiça estabelece como termo inicial da prescrição a data em que o titular toma ciência inequívoca dos desfalques, e não, necessariamente, a data do saque do saldo.

Afirma que a simples percepção de valor considerado insuficiente não equivale ao conhecimento do ilícito, de sua causa e de sua extensão, sendo imprescindível o acesso aos extratos detalhados e às microfilmagens para a identificação das irregularidades apontadas.

É o relatório
.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre a necessidade de reforma da Decisão monocrática por mim proferida, que conheceu e deu parcial provimento ao recurso de APELAÇÃO interposto pela ora agravada, afastando a prescrição decenal reconhecida em sentença e determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento do feito, na Ação de Obrigação de Fazer de origem.

Antes mesmo de enfrentar as razões recursais, destaco que o Colendo Tribunal da Cidadania vem entendendo que inexiste a nulidade por reprodução de decisão anterior quando o recorrente insiste com a mesma tese ventilada anteriormente, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO EM AGRAVO INTERNO QUE REPRODUZ FUNDAMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE NULIDADE POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência firmada no âmbito deste Tribunal Superior, a reprodução dos fundamentos da decisão monocrática no voto do Relator, proferido em sede de agravo interno, mormente quando ratificado pelo respectivo órgão julgador, não é capaz de gerar a nulidade do aresto, desde que haja o efetivo enfrentamento das matérias relevantes suscitadas nas razões recursais, como ocorreu no caso em exame.

2. As decisões judiciais devem ser fundamentadas, ainda que de forma sucinta, não se exigindo análise pormenorizada de cada prova ou alegação das partes, nem que sejam corretos os seus fundamentos (Tema nº 339/STF). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ - AgRg nos EDcl nos EAREsp: 1421395 PR 2018/0338776-2, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 29/11/2023, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 05/12/2023).

Destarte, de modo a tornar mais didática a compreensão da fundamentação utilizada na decisão combatida, por oportuno, transcrevo-a, na parte que interessa (ID n. 32179275):

“(...)
Decido
.

I - Juízo de Admissibilidade

Foram devidamente observados os pressupostos de admissibilidade recursal previstos no Código de Processo Civil. O recurso revela-se cabível à espécie, nos termos do artigo 1.009. O RECORRENTE ostenta legitimidade e interesse recursal, conforme dispõe o caput do artigo 996. Ademais, foram atendidos os requisitos formais constantes do artigo 1.010, sendo o recurso interposto dentro do prazo legal, razão pela qual se impõe o seu conhecimento.

Passo ao julgamento monocrático do apelo, com fundamento nos arts. 927, inciso III, e 932, inciso V, alínea b, do Código de Processo Civil.

II – Da Prescrição.

A controvérsia ora submetida à apreciação judicial reside na análise da correção da r. sentença que julgou improcedente a pretensão deduzida na presente demanda, com fulcro no reconhecimento da prescrição decenal. Conforme delineado nos autos, o Magistrado de origem entendeu que o termo inicial do prazo prescricional ocorreu em 2014, data em que foi realizado o saque do valor remanescente existente na conta vinculada ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público – PASEP.

Nesse contexto, considerando que a propositura da presente ação somente se deu em 17/04/2024, restaria configurado o transcurso de lapso temporal superior a dez anos entre o fato gerador e a provocação da tutela jurisdicional, conduzindo, assim, ao reconhecimento da prescrição da pretensão autoral, nos termos do artigo 205 do Código Civil.

Desse modo, a questão central a ser dirimida consiste em verificar se efetivamente o marco inicial do prazo prescricional deve ser fixado na mencionada data do saque dos valores vinculados ao PASEP e, por conseguinte, se o ajuizamento posterior à década legalmente estabelecida torna inexigível o direito pretendido pela parte autora.

Sob tal perspectiva, impende destacar, com a devida ênfase, que a controvérsia em exame foi objeto de uniformização jurisprudencial no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, mediante submissão ao rito dos recursos especiais repetitivos, nos termos do artigo 1.036 e seguintes do Código de Processo Civil de 2015.

O mencionado exame ocorreu no bojo do Tema n.º 1.150 da sistemática repetitiva, por meio do qual a Corte Cidadã, visando assegurar a estabilidade, a coerência e a integridade do ordenamento jurídico, firmou orientação vinculante a respeito da matéria controvertida. Como resultado desse julgamento, restaram assentadas três teses jurídicas, cuja aplicação uniforme busca conferir segurança jurídica e isonomia no tratamento de demandas que versem sobre a mesma questão de direito.

a) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa;

b) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil; e

c) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep.

Conforme se extrai da exordial, a parte autora ingressou no serviço público, figurando atualmente nos quadros de servidora pública, integrou o regime estatutário e, por conseguinte, a ser vinculada ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público – PASEP, instituído com o objetivo de fomentar a constituição de uma reserva financeira para os servidores públicos.

Verifica-se, no caso sob exame, que a RECORRENTE apenas tomou ciência inequívoca da ocorrência de eventuais desfalques em sua conta vinculada ao PASEP ao proceder à análise minuciosa da forma pela qual se consumou a falha na prestação do serviço. Tal constatação se deu, de modo objetivo e verificável, no dia 24/11/2023, ocasião em que foi emitido o extrato da referida conta, documento esse que revelou, de forma clara, a existência do alegado prejuízo (Id. 24979481).

Ressalte-se, por oportuno, que o último saque registrado na mencionada conta remonta ao ano de 2014, momento no qual, em tese, já seria possível a constatação de eventual discrepância.

Contudo, em respeito à jurisprudência consolidada e ao entendimento doutrinário dominante, impõe-se a aplicação da teoria da actio nata, segundo a qual o termo inicial do prazo prescricional coincide com a data em que a parte interessada adquire conhecimento inequívoco do dano e de sua autoria. Nessa linha, tem-se como termo inicial do lapso prescricional a data de 24/11/2023, quando efetivamente se revelou à RECORRENTE, de forma indubitável, a existência do alegado dano, conforme consta no Extrato analítico e microfilmagem – Id. 24979481.

Assim, entendo que o acesso do autor ao extrato de sua conta individual lhe possibilitou a contestação dos cálculos apresentados, o que não foi feito à época.

Portanto, considerando à peça vestibular da ação, dando conta de que o apelante tomou ciência dos fatos controvertidos no período de 10 anos da ação, não vislumbro a caracterização da prescrição.

Destaco julgados nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PASEP (PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO). AÇÃO REVISIONAL C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS. LEGITIMIDADE DO BANCO DO BRASIL. PRESCRIÇÃO. DECRETO 20.910/1932. INAPLICABILIDADE. REGRA GERAL. ARTIGO 205 CÓDIGO CIVIL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. REJEITADA. PRESCRIÇÃO DECENAL. TERMO INICIAL. SAQUE. TEORIA DA ACTIO NATA. PRAZO PRESCRICIONAL IMPLEMENTADO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Aplicando-se a teoria da asserção e considerando os fundamentos constantes da petição inicial de restituição de valores alegadamente subtraídos de sua conta do PASEP, cuja administração por lei incumbe ao Banco do Brasil S.A., verifica-se que há relação entre os fatos apresentados e a atribuição do banco requerido perante o PASEP, concluindo-se pela sua legitimidade passiva. 2. Não prospera a alegação de que o julgado não enfrentou os tópicos do pedido autoral, pelo simples fato de que, uma vez verificada a ocorrência da prejudicial de mérito, inexiste motivos para se aprofundar nos fatos narrados pela autora e nos requerimentos por ela formulados. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada. 3. Sendo o Banco do Brasil sociedade de economia mista, não se aplica a regra de prazo prescricional insculpida no Decreto 20.910/1932. Aplica-se o prazo prescricional de dez anos, previsto no art. 205 do Código Civil, às ações em que se discutem os alegados desfalques na conta PASEP, em razão da inexistência de norma específica. 4. O termo inicial da contagem do prazo nasce quando o titular do direito violado conhece do fato e de seus efeitos, como preleciona a teoria da actio nata. Ultrapassado o prazo de dez anos entre a data em que a autora conheceu do fato (saque) e a data do ajuizamento da ação, impõe-se o reconhecimento da prejudicial de prescrição. 5. Apelo conhecido e não provido. Honorários recursais fixados.

(TJ-DF 07067795720208070001 DF 0706779-57.2020.8.07.0001, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, Data de Julgamento: 24/06/2020, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 09/07/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

O Banco do Brasil S/A é parte legítima para figurar no polo passivo da ação em que se discute a má gestão em relação à conta vinculada ao PASEP (Tema 1150 do STJ). É de 10 anos o prazo de prescrição, contado do conhecimento do fato ilícito, conforme o princípio da actio nata, para o ressarcimento dos danos decorrentes de desfalques em conta individual do Pasep (Tema 1150 do STJ). Não configurada a prescrição, rejeita-se. AGRAVO DE INSTRUMENTO, Processo nº 0802881-93.2021.822.0000, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, 1ª Câmara Cível, Relator (a) do Acórdão: Juiz Dalmo Antônio de Castro Bezerra, Data de julgamento: 17/11/2023

(TJ-RO - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 0802881-93.2021.8.22.0000, Relator: Juiz Dalmo Antônio de Castro Bezerra, Data de Julgamento: 17/11/2023)

Considerando que a causa não está madura para julgamento, eis que não encerrada a instrução probatória, afasta-se a aplicação do disposto no art. 1.013, §3º, I, do CPC.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação e dou provimento parcial, para reformar a sentença combatida, afastando a prescrição da pretensão do apelante, e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem, para que dê prosseguimento a ação nos seus ulteriores termos, nos termos da fundamentação.

Condeno a parte apelada em honorários advocatícios no valor de 10% sobre o valor da causa. (...)”

Ora, sem maiores delongas, até mesmo em razão de a decisão vergastada transcrita ao norte ter esmiuçado os inconformismos trazidos pelo agravante neste recurso, não há o que se falar em reforma da decisão monocrática, pois, repise-se, restou cristalino o entendimento que fundamentou a decisão ora combatida, no sentido de afastar a prescrição em caso e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para correto prosseguimento do feito.

De início, cabe salientar que, apesar dos argumentos elencados pelo agravante, a decisão monocrática proferida por este juízo está devidamente fundamentada, não restando dúvidas acerca da sua validade e procedência.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo nº 1.150, definiu que o prazo prescricional nesses casos é de dez anos e que esse prazo começa a contar a partir do momento em que o titular da conta toma conhecimento efetivo dos desfalques, e não necessariamente da data do saque.

Isso significa que não se pode presumir, automaticamente, que o simples saque do valor seja suficiente para que a pessoa saiba que houve erro, falha de gestão ou retirada indevida de valores.

No caso concreto, embora o saque tenha ocorrido em 2014, a autora afirma que somente em 2023 conseguiu acesso aos extratos detalhados e às microfilmagens da conta, documentos que lhe permitiram compreender a origem do valor recebido e identificar as supostas irregularidades. Essa alegação não pode ser descartada de imediato, sem a produção de provas. A controvérsia envolve fatos que precisam ser melhor apurados, o que não foi feito porque o processo foi encerrado prematuramente na primeira instância.

Transcrevo, da decisão monocrática impugnada, julgado importante para o fundamento do argumento:

“RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PASEP (PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO). AÇÃO REVISIONAL C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS. LEGITIMIDADE DO BANCO DO BRASIL. PRESCRIÇÃO. DECRETO 20.910/1932. INAPLICABILIDADE. REGRA GERAL. ARTIGO 205 CÓDIGO CIVIL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. REJEITADA. PRESCRIÇÃO DECENAL. TERMO INICIAL. SAQUE. TEORIA DA ACTIO NATA. PRAZO PRESCRICIONAL IMPLEMENTADO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Aplicando-se a teoria da asserção e considerando os fundamentos constantes da petição inicial de restituição de valores alegadamente subtraídos de sua conta do PASEP, cuja administração por lei incumbe ao Banco do Brasil S.A., verifica-se que há relação entre os fatos apresentados e a atribuição do banco requerido perante o PASEP, concluindo-se pela sua legitimidade passiva.

2. Não prospera a alegação de que o julgado não enfrentou os tópicos do pedido autoral, pelo simples fato de que, uma vez verificada a ocorrência da prejudicial de mérito, inexiste motivos para se aprofundar nos fatos narrados pela autora e nos requerimentos por ela formulados. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada.

3. Sendo o Banco do Brasil sociedade de economia mista, não se aplica a regra de prazo prescricional insculpida no Decreto 20.910/1932. Aplica-se o prazo prescricional de dez anos, previsto no art. 205 do Código Civil, às ações em que se discutem os alegados desfalques na conta PASEP, em razão da inexistência de norma específica.

4. O termo inicial da contagem do prazo nasce quando o titular do direito violado conhece do fato e de seus efeitos, como preleciona a teoria da actio nata. Ultrapassado o prazo de dez anos entre a data em que a autora conheceu do fato (saque) e a data do ajuizamento da ação, impõe-se o reconhecimento da prejudicial de prescrição.

5. Apelo conhecido e não provido. Honorários recursais fixados.

(TJ-DF 07067795720208070001 DF 0706779-57.2020.8.07.0001, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, Data de Julgamento: 24/06/2020, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 09/07/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada)”.

Diante disso, não há erro na decisão agravada. Ao contrário, ela está em conformidade com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça e respeita o direito das partes ao contraditório e à ampla defesa.

Destarte, não vislumbro motivos para reformar a decisão agravada, razão em que apresento os fundamentos da decisão em mesa para apreciação dos meus pares.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólumes os termos da decisão monocrática de ID n. 32179275, nos termos do voto condutor.

Desde já registro que no caso de oposição de embargos de declaração de forma protelatória, será aplicada a multa a que se refere o art. 1.026, §2º, do CPC. Ressalto ainda que há a possibilidade de cumulação com a multa por litigância de má-fé, em razão da interposição de recurso com o intuito meramente protelatório, na forma do art. 80, inciso VII e art. 81, ambos do CPC.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

Belém, 02/03/2026